Tribunal: TJMT
Processo: 0006858-40.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006858-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LEAO DA SILVA (APELANTE), ALLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 015.502.294-60 (APELANTE), EMERSON LEAO DA SILVA - CPF: 711.627.801-00 (APELANTE), CVC ACESSORIOS (VÍTIMA), ALLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 015.502.294-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da autoria delitiva, aptas a justificar a condenação do apelante pelo crime de tentativa de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de vistoria e demais documentos anexados aos autos.

4. A autoria restou demonstrada por meio de prova oral colhida em juízo, notadamente o depoimento do policial militar responsável pela prisão, que presenciou o apelante e outro indivíduo dentro do estabelecimento comercial com objetos separados para subtração.

5. O depoimento da vítima, aliado à narrativa coerente do policial militar e aos registros de monitoramento anexados aos autos, fortalece a versão acusatória e confirma a participação do apelante no crime.

6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova idônea, desde que prestados sob contraditório e ausente indício de má-fé ou parcialidade, o que se verifica no caso concreto (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.503/RJ).

7. A tentativa delitiva ficou caracterizada pela realização de atos inequívocos voltados à subtração de bens, interrompidos por circunstância alheia à vontade dos agentes (intervenção policial), nos termos do art. 14, II, do CP.

8. A tese de insuficiência de provas não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, inexistindo dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida e suficiente a prova testemunhal prestada por policial militar em juízo, sob o crivo do contraditório, para embasar condenação penal, quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Caracteriza-se a tentativa de furto quando os agentes iniciam a execução do crime e são impedidos de consumá-lo por intervenção externa, alheia às suas vontades.

3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é harmônico e revela com segurança a autoria e a tentativa de consumação do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV, e 14, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.503/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006858-40.2020.8.11.0042

APELANTE: EMERSON LEAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Leão da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n° 0006858-40.2020.8.11.0042, condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso nas sanções do art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 286665898), a Defensoria Pública requer:
1)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos seguros de autoria delitiva;
2)
subsidiariamente, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, diante da fragilidade probatória.

Em contrarrazões (id. 286665900), a 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 291795892 – 5ª Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Silvana Correa Vianna – Procuradora de Justiça).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial anexo que na data de 18 de fevereiro de 2020, por volta das 00h25, no estabelecimento comercial denominado CVC Acessórios localizado no calçadão Antonio João, Centro-Norte, Cuiabá/MT, ALLAN DE OLIVEIRA COSTA e EMERSON LEÃO DA SILVA, agindo em conluio e previamente ajustados, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis diversas da vítima
Fábio Rogério de Paula
, não tendo consumado seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta do inquérito policial que na data do fato, por volta das 00h25, o denunciado EMERSON LEÃO DA SILVA passava em frente ao comércio da vítima
Fábio Rogério de Paula
, situado no calçadão Antonio João, Centro-Norte, Cuiabá/MT, quando percebeu que tal loja se encontrava com a porta entreaberta, razão por que convidou ALLAN DE OLIVEIRA COSTA para nela adentrarem e subtraírem para si bens do referido comércio, chamado que foi por este atendido.

Assim, ambos entraram no estabelecimento e passaram a vasculhá-lo na busca por bens de seu interesse, todavia, antes que pudessem se apoderar de qualquer objeto, foram surpreendidos por policiais militares, que os prenderam em flagrante delito.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face de ALLAN DE OLIVEIRA COSTA e de EMERSON LEÃO DA SILVA como incursos no art. 155, § 4º, IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, pedindo suas condenações, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado. (...)”
(id. 286664899)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária [pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade filantrópica que deverá ser indicada pelo juiz da Execução Penal, ou prestação de outra natureza conforme aceitação da sentenciada, podendo o montante ser parcelado].

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios e a ausência de demonstração de dolo específico para o crime de furto.

Diante do exposto, vejamos.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de vistoria e demais documentos juntados aos autos.

No que tange à autoria, igualmente restou comprovada. A prova oral colhida em juízo é firme e coerente, especialmente o depoimento do policial militar Carlos José da Silva, responsável pela prisão do apelante, afirmando que por volta da meia noite identificou a porta do estabelecimento entreaberta, momento em que flagrou dois indivíduos separando objetos, os quais pretendiam subtrair, oportunidade em que procedeu à prisão em flagrante (id. 286665888).

Ainda, a vítima, Fabio Rogério de Paula, confirmou que, embora nenhum objeto tenha sido efetivamente subtraído, fora informado por terceiros acerca da invasão e da ação dos indivíduos.

Em casos como o presente, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, é elemento probatório idôneo e suficiente à formação do juízo de certeza, mormente quando harmônico com os demais elementos dos autos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.503/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17.02.2023), como é a hipótese.

A tentativa restou configurada, uma vez que, conforme depoimento do policial militar Carlos José da Silva, os agentes foram surpreendidos no interior do estabelecimento com objetos separados para subtração, interrompidos pela pronta ação policial, evidenciando o início de execução do
iter criminis
, frustrado por circunstância alheia à vontade dos agentes [art. 14, II, do CP].

Nesse ponto, o conjunto probatório se mostra robusto, permitindo a manutenção do decreto condenatório.

A tese defensiva, fundada na ausência de provas da autoria, não encontra respaldo nos autos. Os relatos da testemunha policial foram claros, detalhados e compatíveis com as demais provas coligidas, não havendo demonstração de animosidade ou interesses pessoais contra o acusado.

Ademais, conforme salientado pela instância
a quo
em sede de sentença, não se observam vícios de nulidade no curso da instrução penal, tampouco cerceamento de defesa.

Portanto, ausente qualquer omissão ou dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a participação do apelante, deve ser mantida a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i. 5ª Procuradoria de Justiça,
per relationem
, como fundamento para manter a sentença condenatória, porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pelo apelante,
“in verbis”
:

“(...) Conforme salientado pelo Parquet, é pacífico que os depoimentos de milicianos possuem eficácia probatória, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há nos autos indícios de que tenham agido com abuso ou com o propósito deliberado de incriminar pessoa inocente, sendo da defesa o ônus de demonstrar eventual má-fé, o que não ocorreu.

Por fim, em sentido contrário ao alegado pela defesa, destacam-se os elementos de prova constantes dos autos, notadamente os registros de monitoramento que capturam o momento em que o apelante entra no estabelecimento e separa os objetos, bem como a reportagem jornalística que relata os mesmos fatos, conferindo maior credibilidade à versão acusatória, ambos inseridos no Id. 286664882. (...)

Logo, ante a robustez do conjunto probatório, a condenação revela-se medida necessária,
inexistindo fundamento jurídico que ampare a absolvição pretendida
. (...)”
(Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça – Id. 291795892)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025